Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704148-94.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DALVA IRIS ROCHA LOBO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Dalva Iris Rocha Lobo contra a decisão monocrática de ID 70770610, que, considerando não haver divergência com o Tema 1360 do STF, manteve o acórdão anteriormente proferido. Sustenta a parte embargante a existência de omissão, ao argumento que, mantido o acórdão recorrido no juízo de retratação, deveria ter sido determinada a remessa dos autos à Presidência do TJDFT, para apreciação do juízo de admissibilidade do recurso especial anteriormente interposto, nos termos do artigo 1.041 do CPC. Razão assiste à parte embargante. Com efeito, o artigo 1.041 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, §1o. No caso dos autos, o acórdão anteriormente proferido foi mantido, e não houve juízo de retratação, pois não havia contradição com o Tema 1360 do STF. Contudo, tal conclusão deveria ter sido feita por decisão Colegiada. Para posteriormente, se o caso, os autos serem remetidos à Presidência do Tribunal para realizar a apreciação do recurso especial interposto anteriormente, a fim de verificar a sua admissibilidade e eventual remessa ao Superior Tribunal de Justiça. A omissão, portanto, é formal. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão de ID 70770610. Ocorrida a preclusão deste "decisum", tornem os autos conclusos para inclusão do feito em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 17 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora